Tribunal: TJES
Processo: 0002635-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002635-59.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ANDRADE CASTILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002635-59.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY ANDRADE CASTILHO, KAYLANE SFALSIN FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E ARTIGO 239, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. REANÁLISE INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES STJ. 2. DETRAÇÃO PENAL. INALTERABILIDADE DO REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. INCABÍVEL. ENTENDIMENTO EM PLENA VIGÊNCIA. 4. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RECURSO DO PRIMEIRO RÉU:

1.
A teor do que orienta a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhimento o pedido de integral reanálise da sentença sem que haja impugnação específica, sob pena de se extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.
2.
Dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que o
“tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Na hipótese, a realização da detração em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, principalmente em razão da reincidência do recorrente, cabendo ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração.
RECURSO D
O
SEGUNDO RÉU:

3.
O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal, a teor da Súmula nº 231. Não obstante a existência de proposta de revisão e superação do referido entendimento, não houve, até o momento, manifestação definitiva em sentido contrário, permanecendo a Súmula em plena vigência.
RECURSO DE AMBOS OS RÉUS:

4.
Compete ao juiz da execução a analise da concessão, ou não, da gratuidade de justiça aos acusados.
5.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002635-59.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY ANDRADE CASTILHO, KAYLANE SFALSIN FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação manejado por
WESLEY ANDRADE CASTILHO e KAYLANE SFALSIN FREITAS,
por inconformados com a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
WESLEY
à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 329, todos do Código Penal, e condenou
KAYLANE
como incursa nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de julho de 2023, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro de arma de fogo, os denunciados subtraíram 01 (um) celular marca Apple, modelo 8 Plus, cor rosa, 01 (um) relógio Smart Watch série 7, cor prata, 01 (um) carregador de relógio, 01 (uma) mala contendo produtos de higiene pessoal e outros objetos de propriedade da vítima Henrique Raimuno Guêz.

Consta também na exordial acusatória que, no mesmo dia, o denunciado
WESLEY
se opôs a execução de um ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Nas razões recursais, pretende o apelante
WESLEY,
preliminarmente
,
a reanálise total da r. Sentença, tendo em vista a interposição do recurso de modo pessoal pelo réu. No mérito, requer seja realizada a detração penal.

Por seu turno, a apelante
KAYLANE
pretende a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ambos os recorrentes pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.
Passo, inicialmente, a tecer algumas considerações sobre o pleito defensivo do réu
WESLEY
.

A Defensoria Pública, em representação ao apelante, pretende a reanálise integral da r. Sentença, independentemente de impugnação específica, sob argumento de que o recurso foi interposto pessoalmente pelo réu, como manifestação de sua autodefesa.

Todavia, entendo não assistir-lhe razão.

Conforme consolidado entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal”

(AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Por essa razão, é certo que
“a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória”
. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim sendo, sob pena de flagrante violação ao princípio da dialeticidade, diante da inexistência de impugnação específica, não acolho o pleito de integral reanálise do
decisum
condenatório.

Seguindo no feito, também pretende o recorrente a realização da detração penal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Contudo, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal. Precedentes.”

(AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo douto Magistrado de primeiro grau, a detração não influenciaria no regime inicial de cumprimento de pena do apelante.

Não bastasse, fora fixado o regime inicial fechado tendo em vista a reincidência do acusado, não estando a fixação do regime exclusivamente justificada no
quantum
de pena aplicada, o que torna inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa.

Seguindo no feito, quanto à pretensão da recorrente
KAYLANE
de superação da Súmula 231 do STJ, sustentando a possibilidade da redução da pena aquém do patamar mínimo legal por incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, também entendo não merecer acolhimento.

Não obstante os respeitáveis argumentos lançados pela combativa Defensoria Pública, atualmente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria, se já estiver no patamar mínimo legal, a teor da Súmula nº 231,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste ponto, não ignoro a existência, no âmbito da Corte Superior, de proposta de revisão e superação do entendimento consagrado no enunciado em questão.

Contudo, até a presente data, não houve manifestação definitiva, tampouco ordem de sobrestamento dos feitos, motivo pelo qual a Súmula permanece em plena vigência e aplicação, tornando inviável o acolhimento do pleito defensivo formulado. (Recursos Especiais nºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, relembro que o pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções, conforme consolidado entendimento desta Corte e do STJ.

Dou por prequestionada as matérias suscitadas.

Arrimados nas considerações tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.